Tribunal: TJDFT
Processo: 0741849-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (Suscitante) e o Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Suscitado), em ação de execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se o Juízo Suscitado poderia ter reconhecido a abusividade em cláusula de eleição de foro constante de Termo de Reconhecimento e Confissão de Dívida ajustado entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio do juiz natural exige que a escolha do Juízo competente para julgar uma determinada demanda seja feita com base em critérios objetivos e pré-estabelecidos (art. 5o, XXXVII e LIII, da CRFB). A questão se relaciona, ainda, à organização judiciária de um determinado Tribunal, com a atribuição de julgamentos de forma orgânica e equilibrada no âmbito de sua extensão.
4. O autor (pessoa física) reside em Ceilândia/DF e a parte ré (pessoa jurídica) possui domicílio em Samambaia/DF, local em que firmada a obrigação.
5. A escolha da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF como foro de eleição não guarda pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação, o que configura prática abusiva e autoriza a declinação de ofício nos termos do § 5o do art. 63 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitante – da 2a Vara Cível de Samambaia.